Tribunal: TJES
Processo: 0003858-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003858-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO PERDIGAO ABRAHAO DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), nos quais se alegou contradição no acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob o argumento de que o ato manteve sentença que havia reconhecido nulidade diversa da mencionada na fundamentação do voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão anterior que rejeitou os primeiros embargos de declaração; (ii) determinar se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, isto é, entre seus próprios elementos (fundamentação e dispositivo), não entre o acórdão e a sentença de primeiro grau.

O acórdão embargado é coerente entre seus fundamentos e seu dispositivo, afastando o vício apontado nos aclaratórios anteriores.

A alegação do recorrente diz respeito a eventual divergência entre a sentença e o acórdão, o que não configura contradição interna e deve ser arguido em sede recursal própria.

Diante da ausência de vício e considerando que se trata do segundo embargo de declaração sem fundamentos relevantes, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se admitindo como fundamento divergência entre acórdão e sentença.

A oposição reiterada de embargos de declaração sem fundamento relevante caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar os aclaratórios opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, onde é apontada a existência de contradição no acórdão.

O recorrente sustenta que inobstante a fundamentação do voto condutor do acórdão exarado pelo eminente Des. Fabio Brasil Nery tenha apontado a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir, a conclusão foi pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença, a qual, porém, havia reconhecido outra nulidade, a do auto de infração nº PM30595571.

Pois bem.

Como de curial sabença, a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de vício interno, ou seja, ocorre entre os elementos do acórdão, como por exemplo entre a fundamentação e o dispositivo.

No caso em tela, embora o recorrente sustente que a existência da contradição entre a fundamentação e o dispositivo, não lhe assiste razão.

Primeiro, porque no acórdão dos aclaratórios ora objurgado, houve a negativa de provimento do recurso, ou seja, manteve matéria julgada anteriormente, contra a qual já poderia ter sido levantada a questão suscitada somente neste momento.

Depois, não fosse o bastante, a parte dispositiva do acórdão objurgado restou coerente com todo o entendimento esposado, no sentido de afastar o vício apontada nos aclaratórios anteriores.

Noutra plana, é possível perceber das alegações recursais que a contradição que o recorrente tenta atacar seria entre o acórdão e a sentença, o que não é admitido nesta via. Decerto, eventual irresignação do recorrente com o resultado do julgamento deverá ser dirimido em via impugnatória própria.

Em tempo, considerando que este já é o segundo recurso de embargos de declaração manejado pela parte, o qual é destituído de fundamentos relevantes ou existência de vícios, penso que não há como deixar de aplicar a multa do artigo 1.026, §2º do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fixo em 2% a multa por embargos de declaração protelatórios, a teor do artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.